Tribunal: TJDFT
Processo: 0733725-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ICMS. MULTA. VALOR. SUPERIOR A CEM POR CENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. VIOLAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. HIPÓTESES. CTN. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Configura burla ao princípio do não-confisco, que se traduz na garantia constitucional de que a carga tributária não recaia de maneira acachapante sobre o contribuinte.
2. Imperiosa a redução do percentual da multa aplicada no auto de infração, não merecendo reparos a decisão combatida, quando estipula esse percentual em 100% (cem por cento) do valor do principal.
3. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 151, traz as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que seu inciso V preconiza que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em ação judicial, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, exatamente como o caso em tela.
4. O presente agravo de instrumento foi interposto exatamente sobre uma decisão judicial que concedeu a medida liminar, o que corresponde perfeitamente a hipótese legal do inciso V do artigo 151 do CTN, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
5. Recurso conhecido e desprovido.